Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721005-05.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WALDEMIR GIL SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório coeso e harmônico e, com aptidão para demonstrar, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição. 2. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação. 3. Demonstrado o dolo de subtrair valores da conta da vítima, mediante o uso indevido do cartão de crédito, resta configurado o crime de furto qualificado, não sendo possível a desclassificação para o crime de apropriação indébita porque o agente não tinha a posse de coisa móvel da vítima, com valor econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a dosimetria da pena deve ser reapreciada. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso extraordinário foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Observa-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 17/9/2024 (ID 64138230) e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, a contagem do prazo teve início no dia 19/9/2024 e o termo final ocorreu em 3/10/2024. Todavia, o apelo somente foi protocolizado no dia 26/11/2024 (ID 66624674). Demais disso, houve interposição de recurso especial em 2/10/2024, assim como decisão desta Presidência (ID 63897564 e ID 65970703), e o apelo extraordinário foi manejado somente em 26/11/2024 (ID66624674), segundo mencionado acima. Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1477192 ED-AgR/MT, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 20/5/2024. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 2/10/2024, a interposição do extraordinário em 26/11/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027